Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-10.2024.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-10.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BELARMINA ALMEIDA SANTANA - CPF: 317.864.211-00 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE COMO TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, por prescrição. Autora alegou que somente teve ciência dos desfalques em 2024, quando obteve extratos, e não em 2013, data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar nulidade da sentença por decisão surpresa; (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal em ações por desfalques no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo banco em contestação e impugnada pela autora em réplica, havendo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os artigos 9o e 10 do CPC.

4.

Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

5.

O termo inicial é, em regra, a data do saque, quando o titular tem ciência do valor disponível.

6.

A simples alegação de ciência posterior com base em documentos não afasta a presunção de ciência no saque, sem prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi expressamente suscitada pelo réu em contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de manifestação em réplica.

2.

Conforme o Tema 1150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3.

A ciência dos desfalques ocorre, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9o e 10; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, j. 20.06.2025; TJMT, N.U 1017809-74.2023.8.11.0041, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação revisional de recomposição do PASEP c/c indenização por danos materiais e morais, com fundamento na prescrição.

A agravante sustenta, em síntese, que houve decisão surpresa pelo juízo de primeiro grau, que julgou antecipadamente a lide sem prévio anúncio, em violação aos artigos 9o e 10 do CPC.

Afirma que o termo inicial da prescrição decenal deve ser contado a partir da data em que recebeu os extratos e microfilmagens de sua conta PASEP (04/09/2024), quando efetivamente tomou conhecimento dos desfalques, e não da data do saque por ocasião da aposentadoria (25/07/2013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar - nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC - princípio da vedação à decisão surpresa.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa, a prescrição foi expressamente suscitada pelo Banco réu em sua contestação, e a autora teve oportunidade de manifestar-se sobre tal matéria em réplica, exercendo plenamente o contraditório e ampla defesa.

O princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, visa garantir que as partes não sejam surpreendidas com decisões baseadas em fundamentos sobre os quais não tiveram oportunidade de manifestação.

No entanto, quando a questão já foi objeto de debate nos autos, com manifestação das partes, não há que se falar em decisão surpresa.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA NA CONTESTAÇÃO E IMPUGNADA PELO AUTOR NA RÉPLICA. EFETIVO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO . AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A vedação à decisão não surpresa (artigo 9o do CPC) objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes, com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial.
2. Assim, tendo havido o amplo exercício do contraditório em relação à arguição da prescrição feita pela recorrida em sua contestação, vez que o autor impugnou a matéria em sua réplica, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa. 3
. A interposição de embargos de declaração questionando possível contradição pela suposta violação ao princípio da não surpresa não configura litigância de má-fé. 4. Apelo provido parcialmente. (TJTO , Apelação Cível, 5001722-40 .2008.8.27.2729, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 29/11/2023, DJe 01/12/2023 13:48:47) (TJ-TO - Apelação Cível: 5001722-40.2008.8.27 .2729, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial a autora requer a restituição de valores que teriam sido indevidamente subtraídos de sua conta PASEP, bem como indenização por danos morais. Alega que é titular de conta individualizada do PASEP desde antes da Constituição Federal de 1988, identificada pelo número 1.702.541.378-8, com registros de depósitos desde 24/08/1986.

Argumenta que após análise das microfilmagens fornecidas pelo próprio banco, verificou que em 18/08/1988 possuía um saldo na quantia de CZ$ 23.637,00, valor que desapareceu no ano subsequente, mais precisamente em 19/10/1989. Sustenta ainda que houve sucessivos débitos indevidos em 01/08/1990, 25/10/1991, 18/08/1992 e 17/08/1993.

Diz que, conforme cálculo pericial apresentado, se houvesse a preservação do saldo existente na conta em 18/08/1988, o valor que teria direito a sacar, devidamente atualizado e com incidência de juros, alcançaria a importância de R$ 18.301,92

Requer a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo apelado da sua conta vinculada ao Pasep.

No caso, o Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição neste tipo de demanda:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Este tem sido o entendimento adotado por este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO
PASEP
. DESFALQUES ALEGADOS.
TERMO

INICIAL
DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pleito indenizatório por desfalques em conta do
PASEP
é de 10 anos, nos
termos
do art. 205 do Código Civil.
2.
O
termo

inicial
da
prescrição
é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida, em regra, no momento do saque da conta.
3
. A simples alegação de acesso posterior a documentos que detalham a movimentação da conta não afasta a presunção de ciência quando o saque integral foi realizado décadas antes.
(N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO PROVIDO
.
Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.
(N.U 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Neste caso, no extrato do Pasep anexado na inicial consta a movimentação registrada como "PGTO APOSENTADORIA AG: 0247", no valor de R$295,61, efetuada em 25/07/2013, o que não foi contestado nem esclarecido por ele.

O mero acesso posterior a documentos mais detalhados não tem o condão de afastar a presunção de ciência que ocorre no momento do saque, especialmente quando transcorrido lapso temporal tão significativo (mais de 11 anos) entre o saque e o ajuizamento da ação.

Assim, como a Ação só foi ajuizada em 19/12/2024, já havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025